Tribunal: TJES
Processo: 0016741-30.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016741-30.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ALINE GOMES DA SILVA
APELANTE: UNIAO SOCIAL CAMILIANA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016741-30.2016.8.08.0011

APELANTE:
ALINE GOMES DA SILVA

APELADA:
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

ALINE GOMES DA SILVA
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 78/80), que julgou procedente o pedido feito na ação proposta por
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
.

Aduz a recorrente (fls. 84/86-verso) que foi citada por edital, muito embora não tenha sido tentada sua intimação via oficial de justiça, daí porque deve ser anulado o feito.

Contrarrazões às fls. 90/95 pelo improvimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela desnecessidade de intervenção do
Parquet
de segundo grau (id. 3183108).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 10 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente Relator. Sessão 13.12.22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

ALINE GOMES DA SILVA
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 78/80), que julgou procedente o pedido feito na ação proposta por
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
.

Aduz a recorrente (fls. 84/86-verso) que foi citada por edital, muito embora não tenha sido tentada sua intimação via oficial de justiça, daí porque deve ser anulado o feito.

A única questão jurídica objeto de insurgência por parte da recorrente reside na suposta existência de nulidade na sua citação pela via editalícia, a qual passo a enfrentar.

Ao examinar os autos, constato que foi tentada a citação da apelante, por mais de uma vez, por meio do correio, com aviso de recebimento, assim como por mandado, via oficial de justiça, mas sem sucesso, como se constata de fls. 28 e verso, 31, 38/39, 56 e verso.

De mais a mais, a correspondência de fls. 38/39 foi remetida justamente ao endereço que, em sede de contestação (fls. 69 e verso), o curador especial nomeado à apelante apontou como sendo o de sua residência, qual seja, Rua Maria Eleonora Pereira, nº 95, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, mas, como dito acima, sem sucesso.

Dessa forma, esgotadas todas as formas de localização da apelante para citação pessoal, agiu com acerto a MMª. Juíza
a quo
ao determinar a citação editalícia e nomeação de curador especial, o qual, inclusive, praticou ato em defesa dos interesses da recorrente, daí porque não resta comprovada a existência patente do prejuízo, de modo que não há que se falar na existência de nulidade.

Acerca dos temas, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 3. O Tribunal de origem, alicerçado nas provas coligidas aos autos, afastou a alegativa de nulidade do processo, uma vez que, esgotadas as diligências para localização do demandado, realizou-se a citação por edital, publicado duas vezes, após o que foi nomeado curador, que promoveu a defesa regularmente. Diante desse quadro, rever as conclusões da origem violaria o disposto na Súmula 7/STJ.

4. Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. [...] (AgRg no REsp n. 1.389.203/RO, Rel. Min.
OG FERNANDES
, Segunda Turma, DJe 15/5/2015).

[...] este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
. [...] (AgRg no REsp nº 1.389.203/RO, Rel. Min.
OG FERNANDES
, Segunda Turma, DJe 15/5/2015).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, majorando os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016741-30.2016.8.08.0011

APELANTE:
ALINE GOMES DA SILVA

APELADA:
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. E
sgotadas todas as formas de localização da apelante para citação pessoal, age com acerto a MMª. Juíza ao determinar a citação editalícia e nomeação de curador especial, o qual, inclusive, pratica ato em defesa dos interesses da recorrente, daí porque não há que se falar na existência de prejuízo, logo, afastada a alegação de nulidade
.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.